Tribunal: TJDFT
Processo: 0733789-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Número do processo: 0733789-74.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DE SA AGRAVADO: PAULO BRAZ DE SOUSA DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA CRISTINA DE SÁ em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que indeferiu liminar em ação de interdito possessório proposta pela agravante contra PAULO BRAZ DE SOUSA (0733791-41.2023.8.07.0001). A agravante alega que a “ação foi proposta visando à preservação e integridade da família que está tendo a área da família invadida por estranhos e que podem vir a ter a suas vidas ceifadas por pessoas que nem conhecem.”. Aduz que “esperar quase um mês por uma audiência poderá ser o preâmbulo de uma tragédia.”. Os presentes autos vieram conclusos a este Plantão Judicial da 2a Instância para apreciação do pedido de concessão da antecipação da tutela ao agravo de instrumento para que seja determinada a retirada dos invasores da área. A pretensão liminar do presente agravo de instrumento não atende aos requisitos da requisitos da Portaria GPR no 1867/2023 para que seja apreciada no Plantão Judicial da 2a Instância. A propósito, confira-se o dispositivo em referência: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No caso em apreço, o magistrado que indeferiu a liminar ponderou que “Não é caso de concessão liminar da tutela, sendo necessária a designação de audiência de justificação nos termos da decisão de ID 168675734 (notadamente para prova de quem efetivamente detém posse sobre a área turbada/invadida, a data da turbação/invasão e prova da delimitação da área turbada/invadida).” Não há risco iminente de perecimento direito. Ademais, no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, o que não é o caso dos autos. Assim, proceda-se a regular distribuição dos autos para que a almejada tutela de urgência do agravo de instrumento seja apreciada pelo Magistrado a quem for distribuído o feito. Intime-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023 às 23:21:14.